Tribunal: TJMT
Processo: 1014429-45.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014429-45.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quesitos, Impedimento, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRO ADRIANO LISANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 784.842.861-34 (ADVOGADO), VALMIR SOARES FRANCO - CPF: 491.589.026-00 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUPOSTA OMISSÃO DO ACÓRDÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS TESES ARGUIDAS – IMPERTINÊNCIA – ALEGAÇÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO – APRECIAÇÃO DE TODA A MATÉRIA DEBATIDA – AVERIGUADA A AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA QUANTO À QUESITAÇÃO – MATÉRIA OBJETO DE ANÁLISE MINUCIOSA NO RECURSO DE APELAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DO STJ – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO –

RECURSO DESPROVIDO.

1.

P
ara fins de embargos declaratórios, a omissão se
caracteriza diante da ausência de fundamentação das decisões judiciárias, em desrespeito à
garantia de motivação extrínseca
, o que não se caracteriza quando o intento do embargante seja apenas
contestar a higidez do julgamento
e ver reexaminada a controvérsia densamente apreciada por esta Corte de Justiça.

2.

Conforme o entendimento do STJ, “
a revisão criminal não se presta a propiciar tão somente um novo julgamento, como se instrumento fosse de veiculação de pretensão recursal em que se repisa teses já vencidas no julgamento que se busca rescindir (...)
” (TPA 5/AM. Rel. Min. Edson Fachin. Tribunal Pleno. DJe 08/11/2018).

3.

Consoante precedente desta Corte, “
para fins de prequestionamento é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida
” (Autos n. 0093484-67.2015.8.11.0000. Rel. Des. Gilberto Giraldelli. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. DJe 08/10/2015), sendo desnecessária a menção aos artigos constitucionais e legais que lastreiam o acórdão atacado para acesso às instâncias extraordinárias.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Valmir Soares Franco
, para fins de prequestionamento e com
efeitos infringentes,
reputando omisso o acórdão em que esta egrégia Turma, à unanimidade, conheceu parcialmente a ação de revisão criminal ajuizada em seu favor e, nessa extensão, julgou improcedente os pedidos formulados.

Sustenta o recorrente, em apertada síntese, que este Sodalício incorreu em omissão, seja ao “
negar o reexame das provas
”, seja porque “
não enfrentou a aplicação dos enunciados das Súmulas 156/STF e 162/STF, que dispõe que a inversão dos quesitos no Tribunal do Júri constitui uma nulidade absoluta, e muito menos a ofensa direta ao art. 483 do CPP
” (id.
28746963, pp. 07/08
).

Requer, destarte, sejam conferidos efeitos modificativos aos vertentes embargos, no interesse do saneamento dos alegados vícios, inclusive para fins de acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, a Cúpula do Ministério Público, por intermédio do douto Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha,
requer o desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

Proceda-se à intimação da defesa técnica, na forma requerida, acerca da data e horário do julgamento a ser realizado por videoconferência, a fim de que lhe seja oportunizado o acompanhamento, obstada a realização de sustentação oral, por ausência de previsão legal e regimental (
a contrario sensu
, art. 937 do Código de Processo Civil e art. 93, § 13, RI-TJMT).

V O T O R E L A T O R

Dada a reunião dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento dos vertentes
embargos declaratórios
, opostos para fins de prequestionamento e com efeitos infringentes.

Consoante relatado,
Valmir Soares Franco
sustenta que esta egrégia Turma, no âmbito da revisão criminal n.
1014429-45.2018.8.11.0000,
teria incorrido em omissão por deixar de promover o reexame de provas e por repelir a tese de nulidade quanto à inversão na ordem legal dos quesitos formulados para o julgamento pelo Tribunal do Júri.

No entanto, o acórdão não ostenta os vícios apontados.

A despeito dos retóricos fundamentos expostos pelo embargante, convém destacar que a
omissão
se

caracteriza diante da ausência de fundamentação das decisões judiciárias, ou seja, quando o julgador não se desincumbe de se pronunciar sobre todas as provas e argumentos, relevantes e pertinentes, explicitados pelas partes, em desrespeito à
garantia de motivação extrínseca
.

No caso, as hipóteses de omissão apontadas revelam apenas o intento da Defesa de
contestar a higidez do julgamento
e recapitular o acervo de provas, valendo-se, contudo, de meio impróprio a este fim, na medida em que os embargos de declaração estão funcionalizados à correção de omissão, contradição, obscuridade e ambiguidade, e não à (re)discussão de
temáticas analisadas por esta Corte
.

Nesse sentido, verifica-se que, ao apreciar a ação revisional, esta Turma, de modo unânime, dela conheceu parcialmente e, nessa extensão, julgou improcedente os pedidos formulados, nos termos do voto desta Relatora.

Assentou-se, para tanto, que as alegações referentes à contrariedade do julgamento em face das provas produzidas e ao respeito à ordem legal de quesitação teriam sido minuciosamente apreciadas no âmbito do recurso de apelação criminal e não teria havido qualquer inovação argumentativa a esse respeito, o que, na esteira do entendimento jurisprudencial, desautorizaria a livre reapreciação das teses já fundamentadamente rechaçadas por esse Tribunal.

Em outras palavras, o denso sopesamento da prova produzida no âmbito da ação penal de origem pôde revelar que a decisão dos jurados não se afigurou contrária à evidência dos autos, dada a existência de substrato testemunhal a assentá-la.

Na mesma medida, não foi detectado qualquer vício nos quesitos sob o enfoque dos verbetes sumulares n. 156 e 162, ambos do STF, considerando que não houve inversão da ordem ou confusão entre aquele acerca da materialidade do fato e o referente à qualificadora alusiva ao afogamento, consoante as razões transcritas no acórdão censurado. Por consectário, é despicienda a manifestação sobre a natureza de eventual nulidade que não tenha se caracterizado.

Vale repisar que os Tribunais Superiores têm reiteradamente exposto a inadmissibilidade da ação de revisão criminal a fim de puramente promover reanálise de matéria fática e jurídica já debatida, quando desta
não se evidencie qualquer arbitrariedade, desrespeito ao ordenamento jurídico ou antagonismo face às provas produzidas.

Sob esse enfoque, “
o
Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento no sentido do
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação
,
com vista ao mero reexame de fatos e provas
,
não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
” (AgRg no AREsp 1.453.128/PE. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. DJe 12/02/2020; AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. DJe 18/10/2019).

Em simetria, consagrou a
Suprema Corte
a intelecção de que “
a revisão criminal não se presta a propiciar tão somente um novo julgamento, como se instrumento fosse de veiculação de pretensão recursal em que se repisa teses já vencidas no julgamento que se busca rescindir
. Quando calcada na inobservância da evidência dos autos, a revisão criminal
pressupõe total dissociação entre a resposta jurisdicional e o acervo probatório
, não se afigurando cabível na hipótese em que a condenação encontra-se lastreada minimamente nas provas colhidas
” (TPA 5/AM. Rel. Min. Edson Fachin. Tribunal Pleno. DJe 08/11/2018).

A fortiori
, cuidando-se de caso submetido à apreciação da Corte Leiga, por mandamento constitucional, ainda mais excepcional será a aferição da contrariedade do veredicto à luz do acervo de provas.

A esse respeito, leciona
Eugênio Pacelli
que “
a fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas

produzidas não autoriza o Tribunal a quo proferir juízo absolutório, em

sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o

alcance do disposto no art. 621, I, do CPP, que exige a demonstração de

que a condenação não se fundou em uma única prova sequer, daí ser,

portanto, contrária à evidência dos autos
” (
in
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 1.399).

Nesse cenário, inexiste omissão no referido acórdão, que, diversamente do quanto apontado pelo embargante, não exigiu ‘
novas provas
’ para a apreciação da ação revisional, mas tão apenas assentou que a existência de lastro probatório a substanciar o veredicto dos jurados, aliada à ausência de inovação argumentativa acerca das teses já apreciadas por esta Corte no âmbito do recurso de apelação, não franquearia o reexame da matéria em sede revisional.

A propósito, nesse sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
,

consolidado no enunciado n. 01 da Jurisprudência em Teses daquela Corte (Edição n. 63), segundo o qual “
a revisão criminal

não é meio adequado para reapreciação de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva
”

(RvCr 002877/PE. Rel. Min. Gurgel de Faria. Terceira Seção. DJe 10/03/2016).

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, denota-se que houve exaustiva análise dos dispositivos correlatos ao tema controvertido, sendo desnecessária a menção aos artigos constitucionais e legais que lastreiam o acórdão atacado para acesso às instâncias extraordinárias. Em suma, “
para fins de prequestionamento é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida
” (Autos n. 0093484-67.2015.8.11.0000. Rel. Des. Gilberto Giraldelli. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. DJe 08/10/2015).

Ante o exposto,
nego provimento
aos vertentes embargos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020